Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721260-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: CARLOS DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANUSA DE OLIVEIRA MENDES, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (processo: 0715505-43.2022.8.07.0003), promovida contra CARLOS DE TAL. A decisão agravada, proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, indeferiu o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação pressupostos legais necessários à sua concessão, nos seguintes termos (ID 36766795): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse ajuizada por VANUSA DE OLIVEIRA MENES em desfavor de CARLOS DE TAL. Em síntese, o autor alega que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse desde setembro de 2010. Alega que guardava material reciclado no referido lote, pois trabalha como catadora de recicláveis na rua. Sustenta que o requerido invadiu o seu imóvel e que, inclusive, possui lote em frente do seu. Anexou aos autos comprovantes de residência, cessão de direitos, ocorrência policial e fotos. (id 127167543, 127167540, 127170048 e 127170047). Requer a reintegração da posse de seu imóvel. É o relatório. Decido. No caso concreto, a viabilidade do deferimento da liminar extrapola os limites da verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Embora o autor tenha anexado diversos documentos como fotos, comprovantes de residência, ocorrência policial e a cessão de direitos, que em princípio faz prova da aquisição da posse do imóvel sob litígio, isso não é suficiente para a concessão da liminar requerida. Apesar de ter anexado farta documentação, não restou comprovado o requisito essencial para a concessão da liminar, que é justamente a comprovação da posse. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Nesse sentido, comprove o autor que possui a efetiva posse do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial. Pede a recorrente o efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC bem como o deferimento da antecipação da tutela de reintegração de posse da agravante. Narra o recurso que a agravante intentou reintegração de posse contra o agravado tendo em vista o esbulho ocorrido no seu imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 45, Conjunto A, lote 41, Ceilândia/DF. Argumenta que utilizava o lote para sua moradia com seus 5 filhos, dentre os quais, quatro deles são menores de idade. Aduz que viviam no barraco que foi construído por ela em uma parte dessa propriedade e o restante do espaço usava para manter guardados os materiais oriundos de seu trabalho como catadora de recicláveis, os quais vendia para o seu sustento e de sua família. Alega que, o Sr. Carlos de Tal, invadiu o local, queimando todos os seus pertences e retirando a cerca que tinha em volta do lote. Pontua que, por conta de ameaças, teve que se retirar do seu próprio lar. Assevera que anexou aos autos conjunto probatório suficientes para provar a sua posse, bem como os comprovantes de residência. Informa que possui cessão de direitos desde o ano de 2010, e que mantinha a posse de boa-fé. Defende que o esbulho ocorrido no imóvel foi configurado eis que o requerido, por meio de violência, invadiu o lote, queimou os pertences da autora e desde então, permanece no local. Por fim, pugna pela aplicação do art. 1.210 do Código Civil bem como a aplicação do art. 560 e 561 do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência favorável e o provimento do recurso (ID 36766797). Por meio da decisão de ID 36818976, a liminar foi diferida e a agravante, intimada para fornecer a qualificação do agravado. Informações do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 37074955). A agravante, por meio da Defensoria Pública, informa não possuir as informações completas de qualificação da parte requerida e pugna pelo regular processamento do feito (ID 37237847). A agravante foi intimada, pela derradeira vez, para juntar aos autos a qualificação do agravado, nos termos do art. 319, II, do CPC, sob pena de negativa de seguimento (ID 38090280). Em nova manifestação, a agravante informa que envidou esforços para a identificação completa do agravado, mas não obteve êxito até o momento, “já que o agravado é agente de ato ilícito contra ela e, portanto, não há boa vontade dele em cooperar justamente com a vítima de suas ilegalidades, como é notório”. Argumenta que, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, exige-se na ação de reintegração de posse que o autor comprove a sua posse, o esbulho praticado e a data de ocorrência da situação, bem como que o juiz deferirá a expedição do mandado liminar para reintegração, ainda que não tenha ouvido no réu. Aduz que, o texto legal não exige expressamente que o autor apresente a qualificação completa de todos os ocupantes do imóvel objeto do litígio para o regular processamento da ação de reintegração, sendo assim, é desproporcional exigir-se da agravante tais informações, quando há nos autos provas robustas da posse, do esbulho e o réu está devidamente individualizado (ID 39070598). É o relatório. Decido. O recurso não merece seguimento. Os autos de origem se referem a ação de reintegração de posse em que a agravante alega que sofreu esbulho possessório, que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido e que mantém a posse desde setembro de 2010. Ocorre que a peça recursal não preenche os requisitos exigidos no art. 319 do CPC, contendo irregularidade em relação à qualificação do requerido. Veja-se o comando do referido artigo: “Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II – Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicilio e a residência do autor e do réu. (...) § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”. A requerente identifica o requerido como “CARLOS DE TAL, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF desconhecidos”. Para que seja assegurado o direito à tutela pleiteada, se faz necessário que a autora/agravante diligencie no sentido de qualificar e identificar o réu, sob pena, inclusive, de indeferimento da petição inicial. Nesse sentido, não sendo cumprida a diligência no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz deve indeferir a petição inicial, conforme destacado a seguir: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Observa-se, nesse sentido que, mesmo sendo apresentada uma petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso a fim de que o defeito seja sanado. Ocorre que, conforme relatado, a agravante foi intimada por duas vezes, e, no entanto, a diligência não foi cumprida. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que o mandado de citação foi devolvido, pois o réu é desconhecido no local (ID 133133917 – autos de origem). Ato contínuo, o Juízo proferiu o seguinte despacho (ID 135544959): “Nos termos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, deverá a parte autora, no prazo de 15 dias, juntar aos autos a qualificação do requerido, nos termos do art. 319, II, do CPC, especialmente diante do insucesso nas diligências. Deverá ainda esclarecer a pertinência do prosseguimento do feito ou avaliar se é necessário adequar o polo passivo”. A autora/agravante, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A citação é pressuposto processual de existência do processo e sem a sua observância, a sentença proferida é inexistente e ineficaz em relação ao réu que não foi validamente chamado ao processo e dele não participou oportunamente. Para a efetividade da prestação jurisdicional, tem-se permitido que, nas hipóteses de invasões por diversas pessoas, seja dispensada a menção a nomes, prenomes e qualificação completa exigida pelo art. 319, II, do CPC, conforme anota o douto Theotonio Negrão, in verbis: "Não constitui óbice ao prosseguimento do feito o fato de, em ação possessória, o autor não indicar, desde logo, na inicial, todas as pessoas que acusa de esbulho (RT 704/123)". Nesse sentido, segue a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVASÃO DE IMÓVEL. QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE. POSSE. EXAME DE PROVAS. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. 1. Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação. (...) 4. Recurso ordinário desprovido". (RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 16/02/2009). Esta hipótese é aceita em caso de invasões por diversas pessoas, uma vez que, nestas situações, a qualificação de todos os invasores, causariam enormes dificuldades para serem cumpridas, uma vez que, em caso de invasão por várias pessoas, haverá sempre os que não estão presentes no local no momento da diligência, procrastinando ainda mais a prestação jurisdicional. Esta condição não se aplica no presente caso, uma vez que, conforme estabelece o § 1o do art. 319 do CPC, "Caso não disponha de informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer diligências necessárias a sua obtenção". Forte nesses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a deficiência formal não sanada, nos termos do art. 319, II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 23:48:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador